Tribunal: STJ
Processo: 0476574-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057433 - PR(2025/0476574-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EVERTON RODRIGO MADEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE
DE DROGA APREENDIDA. CRITÉRIOS LEGAIS ATENDIDOS.
IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO DA PENA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, no qual se pleiteava a revisão da dosimetria da
habeas corpus
pena aplicada ao agravante, condenado por tráfico de drogas e adulteração de
sinal identificador de veículo automotor.
2. O agravante foi condenado à pena de 11 anos, 11 meses e 7 dias de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 559 dias-multa, em razão do
cometimento dos crimes previstos no
, da
e
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
no
§ 2o, inciso III, do Código Penal.
art. 311,
3. A defesa alegou que a quantidade de droga apreendida (351,200 kg de
maconha) não deveria ser considerada elevada e que a natureza da substância,
por ser menos nociva, deveria ser considerada como circunstância neutra na
dosimetria da pena.
4. O juízo de primeiro grau fundamentou o aumento da pena-base na
quantidade e na natureza da droga apreendida, decisão que foi corroborada
pelo Tribunal estadual em apelação e revisão criminal.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da
droga apreendida (351,200 kg de maconha) justificam a exasperação da pena-
base na dosimetria penal, conforme o
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal
Federal pacificaram o entendimento de que não cabe
como
habeas corpus
substitutivo de recurso ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
7. A fundamentação do aumento da pena-base pelo juízo de primeiro grau,
corroborada pelas instâncias superiores, está alinhada ao entendimento
Documento eletrônico VDA54950268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a8c0b9fe-cafd-4ad3-8756-75e111a86f8b

jurisprudencial de que a quantidade e a natureza da droga apreendida são
circunstâncias preponderantes na dosimetria da pena, conforme o
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
8. A quantidade de droga apreendida (351,200 kg de maconha) foi
considerada substancial e suficiente para justificar a majoração da pena-base,
em razão do impacto social e dos danos à saúde pública associados ao tráfico
de entorpecentes.
9. Não há manifesta ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias
preponderantes na dosimetria da pena, conforme o
da
art. 42
2. Não cabe habeas corpus como substitutivo de recurso
Lei n. 11.343/2006.
ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados:
caput;
Código Penal,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Lei n. 11.343/2006, art. 42;
§ 2o, inciso III.
art. 311,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.014.903/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
1/10/2025,
6/10/2025;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
904.291/SP,
DJEN de
STF, HC 227171 AgR, Rel. Min. Gilmar
5/3/2025,
11/3/2025;
Mendes, Segunda Turma, julgado em
publicado em
15/8/2023,
21/8/2023;
STF, HC 257524 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
publicado em
STJ, AgRg no
12/8/2025,
18/8/2025;
AREsp n. 2.893.285/AC,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
7/10/2025,
de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
13/10/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a8c0b9fe-cafd-4ad3-8756-75e111a86f8b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057433 - PR(2025/0476574-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EVERTON RODRIGO MADEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE
DE DROGA APREENDIDA. CRITÉRIOS LEGAIS ATENDIDOS.
IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO DA PENA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, no qual se pleiteava a revisão da dosimetria da
habeas corpus
pena aplicada ao agravante, condenado por tráfico de drogas e adulteração de
sinal identificador de veículo automotor.
2. O agravante foi condenado à pena de 11 anos, 11 meses e 7 dias de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 559 dias-multa, em razão do
cometimento dos crimes previstos no
, da
e
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
no
§ 2o, inciso III, do Código Penal.
art. 311,
3. A defesa alegou que a quantidade de droga apreendida (351,200 kg de
maconha) não deveria ser considerada elevada e que a natureza da substância,
por ser menos nociva, deveria ser considerada como circunstância neutra na
dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA54612844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:06
Código de Controle do Documento: dfcca7a6-9877-45db-95ec-26f0853da302

4. O juízo de primeiro grau fundamentou o aumento da pena-base na
quantidade e na natureza da droga apreendida, decisão que foi corroborada
pelo Tribunal estadual em apelação e revisão criminal.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da
droga apreendida (351,200 kg de maconha) justificam a exasperação da pena-
base na dosimetria penal, conforme o
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal
Federal pacificaram o entendimento de que não cabe
como
habeas corpus
substitutivo de recurso ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
7. A fundamentação do aumento da pena-base pelo juízo de primeiro grau,
corroborada pelas instâncias superiores, está alinhada ao entendimento
jurisprudencial de que a quantidade e a natureza da droga apreendida são
circunstâncias preponderantes na dosimetria da pena, conforme o
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
8. A quantidade de droga apreendida (351,200 kg de maconha) foi
considerada substancial e suficiente para justificar a majoração da pena-base,
em razão do impacto social e dos danos à saúde pública associados ao tráfico
de entorpecentes.
9. Não há manifesta ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias
preponderantes na dosimetria da pena, conforme o
da
art. 42
2. Não cabe habeas corpus como substitutivo de recurso
Lei n. 11.343/2006.
ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54612844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:06
Código de Controle do Documento: dfcca7a6-9877-45db-95ec-26f0853da302

caput;
Código Penal,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Lei n. 11.343/2006, art. 42;
§ 2o, inciso III.
art. 311,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.014.903/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
1/10/2025,
6/10/2025;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
904.291/SP,
DJEN de
STF, HC 227171 AgR, Rel. Min. Gilmar
5/3/2025,
11/3/2025;
Mendes, Segunda Turma, julgado em
publicado em
15/8/2023,
21/8/2023;
STF, HC 257524 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
publicado em
STJ, AgRg no
12/8/2025,
18/8/2025;
AREsp n. 2.893.285/AC,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
7/10/2025,
de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
13/10/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVERTON RODRIGO
MADEIRA contra decisão monocrática de minha lavra, por intermédio da qual não
conheci da impetração.
Em suas razões, o agravante pede que tal
seja revisto, pois entende
decisum
que, diversamente do que foi ali consignado, é o caso de concessão da ordem de habeas
para reformar a dosimetria da pena de modo a considerar a pena-base do crime de
corpus
tráfico de drogas no patamar mínimo legal.
Argumenta que a droga apreendida em sua posse foi a maconha, que é a que
menos danifica a saúde, eis que trata-se de um produto natural, devendo ser
considerada circunstância neutra. Ademais, a quantidade encontrada, para os dias de
(fl. 101).
hoje, não é alta
Com suporte nessas alegações, pugna pela reconsideração da decisão
agravada ou, caso assim não se entenda, a apreciação do agravo regimental pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, com o provimento do recurso e a concessão da
ordem pleiteada.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA54612844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:06
Código de Controle do Documento: dfcca7a6-9877-45db-95ec-26f0853da302

Conforme relatado na decisão ora impugnada, o agravante foi condenado à 11
(onze) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime prisional fechado, e
ao pagamento de 559 (quinhentos e cinquenta e nove) dias-multa, em razão do
cometimento dos crimes do
caput, da
e do
§ 2o,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
art. 311,
inciso III, do Código Penal.
Inconformada, a Defesa interpôs apelação, que foi parcialmente conhecida e,
nessa extensão, teve o provimento negado pelo Tribunal estadual (fls. 58-79).
A parte impetrante relata que interpôs recurso especial, que não foi admitido e
a condenação transitou em julgado.
A Defesa ajuizou revisão criminal, que foi julgada improcedente pela Corte a
quo às fls. 80-86.
Monocraticamente, mantive o mesmo entendimento da instância ordinária às
fls. 89-92.
Pois bem. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o
entendimento de que não cabe habeas corpus como substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese ou da revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado (STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
1.014.903/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
1/10/2025,
6/10/2025;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
904.291/SP,
5/3/2025,
DJEN de
STF, HC 227171 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda
11/3/2025;
Turma, julgado em
publicado em
e STF, HC 257524 AgR, Relator
15/8/2023,
21/8/2023
(a) Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
publicado em
12/8/2025,
.
18/8/2025)
De qualquer modo, verifica-se que não há, na hipótese, manifesta ilegalidade
a reclamar a concessão da ordem de ofício.
No caso, o Juízo sentenciante motivou o aumento da pena-base em razão da
quantidade e da natureza da droga, nos seguintes termos (fls. 48-49; grifamos):

[...] A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade da conduta do réu,
é acentuada. Isso porque, praticou o presente crime enquanto cumpria
pena por delitos anteriormente praticados, o que, nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a exasperação de
.
pena, sem que incida em bis in idem
O réu registra maus antecedentes, uma vez que ostenta duas condenações
anteriores transitadas em julgado, conforme se extrai de certidão de
Oráculo de mov. 174.1, sendo a primeira nos autos de ação penal n.
0009103-49.2020.8.16.0021, com trânsito em julgado
e a
31/08/2020,
segunda condenação nos autos de ação penal n. 0001492-
Documento eletrônico VDA54612844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:06
Código de Controle do Documento: dfcca7a6-9877-45db-95ec-26f0853da302

80.2020.8.16.0074, com trânsito em julgado
sendo aquela
08/12/2022,
primeira adotada para modificação da pena-base e a segunda como
.
agravante de pena, na segunda fase da dosimetria
Não existem elementos concretos para se aferir a sua conduta social e a
personalidade.
O motivo é normal, não se evidenciando maior lesividade da conduta.
As circunstâncias em que o crime foi praticado não lhe prejudicam.
Relativamente às consequências do crime, embora delitos como estes sejam
considerados sempre graves, haja vista o perigo que se expõe toda a
coletividade, na hipótese dos autos o resultado da ação criminosa
apresentou-se comum, sem maiores implicações, notadamente considerando-
se que as drogas foram apreendidas.
Não há falar em comportamento da vítima nesta espécie de delito.
Quanto à natureza da substância, a droga apreendida foi “maconha”,
, não demonstra
embora possua reconhecida nocividade e não seja diminuta
a necessidade de exasperação da pena-base nesta vetorial. Em relação à
quantidade, verifica-se a apreensão de considerável quantidade de
“maconha”, pois foram localizados e apreendidos 351,200 Kg (trezentos e
da substância psicoativa, o que
cinquenta e um quilos e duzentos gramas)
autoriza a majoração da pena nesta fase da dosimetria penal, porque tal
quantidade redundaria em centenas ou milhares de invólucros da droga, que
seriam redistribuídos a inúmeros usuários finais, destruindo a saúde alheia,
desagregando famílias e alimentando o perverso mundo do tráfico de
entorpecentes, que, comumente, repise-se, vem associado a diversos outros
delitos, como porte de armas, roubos, etc.

Com suporte nas razões supra, verifico que a fundamentação do Magistrado
de primeiro grau, corroborada na apelação e na revisão criminal pela Corte estadual, está
alinhada ao entendimento deste Tribunal no sentido de que a substancial quantidade de
droga apreendida (
), assim como a natureza da mesma, devem
351 quilos de maconha
ser sopesadas na aplicação da pena, conforme o disposto no
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006:

A exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade de drogas
apreendidas, em conformidade com o
da
que
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
prevê a preponderância da natureza e quantidade da substância sobre as
circunstâncias
do

do
Código
Penal.

art.
59
(AgRg
no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.893.285/AC,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
7/10/2025,
13/10/2025;

A quantidade e a natureza da droga apreendida (1 kg de cocaína) foram
consideradas idôneas para justificar o aumento da pena-base, limitando-se,
contudo, o aumento a
em conformidade com precedentes
1/6,
jurisprudenciais. (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.800.241/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
grifamos.)
23/9/2025;

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:06
Código de Controle do Documento: dfcca7a6-9877-45db-95ec-26f0853da302

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.057.433 / PR
Número Registro: 2025/0476574-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018577420238160060 01045488420258160000 1045488420258160000 18577420238160060
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: EVERTON RODRIGO MADEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVERTON RODRIGO MADEIRA (PRESO)
ADVOGADO : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA54949763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:00
Código de Controle do Documento: ea72939b-1d70-4ed7-936b-0a931917eb26

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:00
Código de Controle do Documento: ea72939b-1d70-4ed7-936b-0a931917eb26